Tribunal: TJDFT
Processo: 0712001-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712001-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS ENGENHARIA EIRELI AGRAVADO: FERRAGENS PINHEIRO LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ATIVOS ENGENHARIA EIRELI-ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por FERRAGENS PINHEIRO LTDA movida em desfavor da ora agravante, indeferiu o requerimento de declaração de nulidade de atos processuais. Narra a agravante que a impugnação por ela ofertada foi acolhida em parte, em 19/12/2024, sendo a decisão disponibilizada na data de 09/01/2024, e publicada, para fins de início de prazo recursal, no dia 22/01, em face da suspensão dos prazos prevista no art. 220 do CPC. Salienta que houve a supressão dos prazos para apresentar Embargos de Declaração ou mesmo Agravo de Instrumento, visto que no dia 22/01 foi deferida a consulta de ativos por meio da ferramenta SISBAJUD com base na planilha apresentada pela exequente, na mesma data. Esclarece que também foi expedida certidão para fins falimentares em detrimento da agravante, com o ajuizamento de ação de falência, em 14/03/2024. Informa que diante da sequência de nulidades ocorridas, peticionou requerendo a devolução do prazo para apresentação dos recursos, pedido indeferido pelo magistrado. Ato contínuo, ofertou embargos de declaração, também sem êxito. Tece considerações acerca do cerceamento de defesa ocorrido com a supressão dos prazos e prosseguimento do cumprimento de sentença, tendo demonstrado que houve prejuízo processual, bem como financeiro, em razão da planilha apresentada não se encontrar de acordo com a sentença condenatória. Salienta que acatar a tese do Juízo, quanto à possibilidade de manejo dos recursos, independentemente do atropelo aos prazos processuais, seria relativizar os artigos 9 e 10 do CPC. Afirma que a simples supressão de prazos previstos para recursos tipificados expressamente no CPC gera, de forma absoluta, prejuízos ao contraditório e à ampla defesa, consoante jurisprudência deste TJDFT. Cita julgados que entende aplicáveis à hipótese dos autos, destacando que o prosseguimento de ação falimentar, em valores não condizentes com a real obrigação financeira da parte agravante, poderá ocasionar prejuízos a sua operação, sendo cabível o deferimento do efeito suspensivo. Requer, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender o trâmite processual na origem, assim como os efeitos de certidão falimentar emitida após a supressão do contraditório e da ampla defesa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para anular todas as decisões e atos proferidos após a decisão de ID 182474642, determinando-se, ainda, o envio dos autos à contadoria, com a observância aos prazos para impugnação aos cálculos e recursos cabíveis. Preparo regular (ID 57263234 e 57263235). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Recebido o pedido executivo (ID 176590089), o executado apresentou impugnação, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 179705967). Ao ID 182474642 acolheu-se em parte a impugnação, determinando o decote de valores e a retificação dos cálculos. Retificadas as contas, foram realizadas pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo (ID 185274650), tendo o resultado sido infrutífero. Mediante pedido do exequente, deferiu-se a expedição de certidão para fins de falência (ID 186656412) e, em seguida, determinada a suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC (ID 187177514). Na petição de ID 187410301, o executado se insurge alegando cerceamento de defesa por inobservância ao prazo recursal após a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença. Pede declaração de nulidade dos atos processuais praticados após a decisão de ID 182474642. Em resposta, a parte exequente refuta os argumentos do executado, requerendo a suspensão do processo na forma como determinada (ID 189051210). É o relatório. Fundamento e decido. No que tange à alegação de nulidade, sem razão o executado. A uma porque não houve atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, de modo que a prática de atos executivos foi realizada com amparo no art. 525, § 6o, do CPC. A duas porque, segundo o princípio pas de nullité sans grief, não haverá nulidade de ato processual que não gere prejuízo às partes. Nesse ponto, o executado não comprovou qualquer prejuízo, mormente quando sequer opôs embargos de declaração tempestivamente ou comprovou nos autos a interposição de agravo de instrumento. Indefiro, portanto, o requerimento de declaração de nulidade de atos processuais. Retornem os autos ao arquivo provisório, em razão da suspensão processual determinada na decisão de ID 187177514, proferida em 20.02.2024. I. Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados com fundamento na ausência de vícios a serem sanados (ID 190393306 - 1a instância). Inicialmente, cumpre tecer um breve histórico das decisões proferidas nos autos do cumprimento de sentença, a começar pela que decidiu a impugnação ofertada pela ora agravante. Em 19/12/2023, o magistrado entendeu por bem acolher parcialmente a impugnação, determinando a atualização do débito pela exequente, nos termos ali definidos (ID 182474642 - 1a instância). Certidão de disponibilização em 09/01/2024. Em 31/01/2024, proferida decisão deferindo a pesquisa, via Sisbajud e demais sistemas conveniados, após a apresentação da planilha atualizada da dívida exequenda (ID 185274650 - 1a instância). Em 15/02/2024, acolhendo o pedido da exequente, o Juízo defere a expedição de certidão de crédito para fins de falência (ID 186383432 - 1a instância). Por fim, em 20/02/2024, é deferida a suspensão prevista no art. 921, III, do CPC (ID 18777514 - 1a instância). Somente em 22/02/24 a agravante peticiona requerendo o “...reconhecimento da nulidade processual referente à supressão do prazo recursal (ED e AGI) cabível da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença...”. Importa ressaltar que, nesse primeiro requerimento, não há menção há qualquer prejuízo econômico, apontado apenas nas razões dos embargos de declaração. Explicitados os atos processuais que se pretende anular, verifico que não se faz presente a probabilidade do direito necessária ao deferimento do efeito suspensivo requerido. Explico. Não obstante o esforço argumentativo desenvolvido pela defesa, forçoso reconhecer que não houve supressão de prazos recursais, mas sim, inércia por parte da agravante que deixou transcorrer in albis os citados prazos para interpor, a tempo e modo, os recursos cabíveis. Com efeito, como bem observado pela magistrada a quo, o prosseguimento da execução encontra amparo no § 6o, do art. 525, do CPC, visto que não houve pedido de efeito suspensivo na impugnação ofertada, bem como a garantia exigida pela lei. Todavia, o prosseguimento do feito executivo em nada obsta a interposição dos recursos cabíveis, desde que observados os prazos processuais. Na verdade, poderia a agravante ter, de fato, interposto embargos de declaração ou mesmo agravo de instrumento da decisão que acolheu parcialmente a impugnação, ou ainda, da decisão que deferiu a realização das pesquisas ou da decisão que acolheu o pedido de expedição de certidão de crédito para fins de falência. No entanto, quedou-se inerte, frise-se, durante considerável período, até o momento em que deferida a suspensão do feito, em 20 de fevereiro de 2024. Ora, o que não pode é a agravante aguardar o momento que entender oportuno, para somente então, demonstrar o seu inconformismo em relação a decisões pretéritas, sob o argumento de cerceamento de defesa. Ora, a agravante não recorreu porque não quis, nada a impedia, vez que teve ciência de todas as decisões proferidas. Nesse juízo de cognição não exauriente, não me parece aceitável a alegação de cerceamento de defesa ou mesmo prejuízo que justifique a nulidade de todos os atos processuais, a contar da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela agravante, quando evidenciada a inércia da parte em apresentar o recurso cabível, tempestivamente. Configurada, portanto, a preclusão temporal, na espécie. Seguindo o raciocínio já exposto, inviável o deferimento do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator